Tribunal: TJDFT
Processo: 0739508-91.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBTRAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM SUPERMERCADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CONSUMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de furto simples (CP, art. 155, caput), consistente na subtração de duas peças de carne de supermercado, sem pagamento. O réu foi detido por seguranças após ultrapassar os caixas e confessou os fatos em juízo. A defesa sustentou a aplicação do princípio da insignificância, a desclassificação para tentativa e a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento do princípio da insignificância no caso concreto; (ii) determinar se o crime deve ser considerado tentado em razão da abordagem do réu ainda no interior do estabelecimento; (iii) verificar a legalidade e a proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância não se aplica quando o réu ostenta reincidência e maus antecedentes por crimes patrimoniais, o que revela reprovabilidade elevada da conduta e afasta a inexpressividade da lesão jurídica.
4. A jurisprudência do STF e STJ exige, para aplicação da bagatela, requisitos cumulativos, tais como mínima ofensividade, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e irrelevância da lesão jurídica, não configurados no caso.
5. A consumação do furto ocorre com a inversão da posse do bem, sendo irrelevante a existência de vigilância ou o local da abordagem, desde que o agente ultrapasse os pontos de pagamento, como verificado no caso.
6. A pena-base foi corretamente exasperada em razão dos maus antecedentes, utilizando-se critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, metodologia aceita pela jurisprudência.
7. A reincidência foi compensada com a atenuante da confissão espontânea, observando-se os critérios de proporcionalidade e individualização da pena.
8. Inviável o reconhecimento da tentativa, pois a abordagem ocorreu após a ultrapassagem dos caixas, havendo consumação do delito conforme a teoria da amotio.
9. Tendo em vista que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis, escorreita a aplicação do regime semiaberto para início do cumprimento de pena.
10. Não se aplica a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nem a suspensão condicional da pena, por força do art. 44 e art. 77 do CP, dada a reincidência e desfavorabilidade das circunstâncias judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido..
Tese de julgamento:
1. A reincidência e os maus antecedentes afastam a aplicação do princípio da insignificância no crime de furto..
2. O furto consuma-se com a inversão da posse do bem, independentemente de o agente ser detido dentro do estabelecimento.
3. É válida a adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base em razão de circunstância judicial negativa.
4. É admissível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme as particularidades do caso concreto.